Tribunal: STF
Processo: ARE 1302068
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 17, p. 64):
    “APELAÇÃO CÍVEL. NÉGOCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 
    I. Prescrição intercorrente que não restou caracterizada.
    II. Não há impedimento para que a penhora recaia sobre o imóvel hipotecado, bastando que seja intimado o credor hipotecário antes da hasta pública, nos termos do inciso I, do artigo 799, do Código de Processo Civil.
    III. Honorários sucumbenciais majorados, por expressa previsão legal.
    NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 17, p. 88).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 93, IX e 97, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, que (eDOC 18, p. 5):
    “... para a questão proposta, de envergadura constitucional, envolvendo a impenhorabilidade do imóvel gravado, que é absoluta, remarcam os recorrentes que o acórdão ofendeu o princípio que reserva a declaração de inconstitucionalidade ao Plenário do Supremo Tribunal Federal, houve negativa de jurisdição”.
    A 3ª Vice-Presidência do TJRS inadmitiu o recurso com base no Tema 339 do STF, bem como por entender que eventual ofensa ao Texto Constitucional, se existente, seria meramente reflexa (eDOC 22). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Por oportuno, trago à colação trechos do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 17, p. 67-68): 
    “No mérito, melhor sorte não assiste aos recorrentes, pois o fato de existir hipoteca sobre o bem não implica na sua impenhorabilidade, bastando, para tanto, que seja intimado o credor hipotecário antes da hasta pública, nos termos do inciso I, do artigo 799, do Código de Processo Civil.
    Ocorre que a regra de impenhorabilidade prevista no artigo 69 do Decreto-Lei n. º 167/67 é relativa, mormente porque visa a proteção do direito de preferência conferido ao credor hipotecário. 
    Logo, sendo resguardado o direito de preferência dos demais credores hipotecários, no caso, do Banco do Brasil, não existe fator impeditivo para que seja efetivada a penhora do imóvel gravado com hipoteca cedular.
    (…)
    Destarte, verificada a possibilidade de constrição do bem, mostra-se imperativa manutenção da sentença.” 
    Quanto à alegação de violação do art. 97 do Texto Constitucional, constato que a decisão do Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos normativos, mas apenas interpretou norma legal. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto. 
    Não se verifica, portanto, desrespeito à cláusula da reserva de plenário, como pretende o Recorrente. A hipótese é de mera interpretação sistemática, que não exige a aplicação do art. 97 da Constituição Federal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: ARE 822.168-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18.11.2014; RE 792.917-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 03.06.2014; e RE 773.577-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 19.03.2014.
    Ademais, quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC. 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de maio de 2021. 
                      Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente